Tribunal: TJES
Processo: 0015918-76.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
15918
-
76
.20
1
9
.8.08.00
35

APELANTE: BRUNO ROSA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121,
§
2
º
,
IV,
DO CÓDIGO PENAL
.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
REDIMENSIONAMENTO PENA BASE

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
In casu
, a pena imposta ao recorrente não merece qualquer
reforma
, porquanto as circunstâncias judiciais negativadas recomendam a manutenção do patamar estabelecido pel
o
Magistrad
o
Sentenciant
e.

2
.
No caso dos autos,

a exacerbação da pena foi feita sem que isso afetasse a legalidade ou a justiça da dosimetria, tendo sido observado, com critério, todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela Doutrina e Jurisprudência
.

3.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015918-76.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
15918
-
76
.20
1
9
.8.08.00
35

APELANTE: BRUNO ROSA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121,
§
2
º
,
IV,
DO CÓDIGO PENAL
.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
REDIMENSIONAMENTO PENA BASE

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
In casu
, a pena imposta ao recorrente não merece qualquer
reforma
, porquanto as circunstâncias judiciais negativadas recomendam a manutenção do patamar estabelecido pel
o
Magistrad
o
Sentenciant
e.

2
.
No caso dos autos,

a exacerbação da pena foi feita sem que isso afetasse a legalidade ou a justiça da dosimetria, tendo sido observado, com critério, todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela Doutrina e Jurisprudência
.

3.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 06 de dezembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
15918
-
76
.20
1
9
.8.08.00
35

APELANTE: BRUNO ROSA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

BRUNO ROSA
,

em
razão da
Sentença
de fls.
218/219
, na qual o MM. Juiz
DA 4ª Vara Criminal de Vila Velha
/ES
, mediante a decisão do Conselho de Sentença,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
conden
ando-o

ao cumprimento da pena de
18
(
dezoito
) anos
e

0
4
(
quatro
) meses
de reclusão,
pela prática das condutas delituosas tipificadas no artigo 121,
§
2
º
,
inciso IV,
do Código Penal.

Recurso interposto,
onde
a Defesa
pugna
, em síntese,
para que seja reduzida a pena-base ao patamar mínimo legal.

Contrarrazões
apresentadas
às fls.
226v/228
,
onde
o Ministério Público
pugna pel
a manutenção da decisão objurgada
.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento ID
6133344
, opinando pel
o

conhecimento e
des
provimento ao recurso
.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Como visto alhures,

pugna o Apelante
pel
a

reforma
da r. decisão emanada do Conselho de Sentença,
cingindo-se o apelo a aspectos alusivos à dosimetria da pena.

Inicialmente, insta registrar que não há controvérsia acerca da materialidade e autoria delitivas, motivo pelo qual, tais considerações ficam à margem do objeto recursal.

D
epois de
compulsar os autos
,
verifico
que a decisão dos jurados está em consonância com as teses debatidas durante a sessão de julgamento, a qual, por sua vez, encontra respaldo nas provas produzidas no decorrer da instrução.

É
sabido que a aplicação da pena pelo Julgador monocrático ocorre em três etapas (artigo 68 CP): na primeira, avaliam-se as chamadas circunstâncias judiciais, constantes do caput do artigo 59, do Código Penal, para fixar-se a pena-base; na segunda, observam-se as circunstâncias atenuantes e agravantes da pena-base, em conformidade com os artigos 61, 63, 65 e 66 do referido Codex, chegando-se à pena provisória; e na terceira etapa, havendo constatação de causa de diminuição ou aumento de pena, determina-se a pena definitiva.

Cediço, também, que a pena deve ser fixada mediante fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento motivado (artigos 157, 381 e 387 do CPP c/c o artigo 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima), sendo lícito ao Magistrado Sentenciante, desde que o faça em ato decisório adequadamente fundamentado, proceder a uma especial exacerbação da pena, se for o caso, desde que nos limites previstos. Não é outro o entendiment
o
da Suprema Corte: "
O juiz tem ampla liberdade na fixação da pena, em face das circunstâncias judiciais, dentro dos limites legais
"
(STF, RHC 66.853, RTJ, 127:947
).

No caso em apreço,
e
xtrai-se do excerto sentencial que trata da dosimetria da pena do apelante que na primeira fase foram valoradas negativamente as circunstâncias da culpabilidade, dos antecedentes criminais e das consequências do cr
ime:

“
(...)
A culpabilidade agravada a espécie, pois o réu a luz do dia, sem ocultar o rosto, de forma planejada, preparada ou premeditada para esconder crime anterior, invade o local de residência/trabalho da vítima e atira diversas vezes, deixando-o após os disparos caído no solo, seja vivo ou morto, como se fosse um objeto sem valor, um lixo que eventualmente não é jogado na lixeira. Não há relatos de divergência anterior entre os envolvidos. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente; antecedentes maculados, conforme processo de origem n° 0021274- 85.2012.8.13.0123, processo de execução n° 0028352-73.2014.8.08.0035 - Guia no 159922, valorando negativamente
; ausentes elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do réu, nada a valorar; os motivos do crime são graves pois as provas indicam que o réu assim agiu em razão da vítima ter ido tirar satisfação depois de ter encontrado sua enteada nua, desacordada dentro de um
a residência e com sinais de violência sexual se utilizando de "boa noite Cinderela" e/ou droga (cocaína) já que o material indicava pó de coloração branca, conduta essas atribuídas ao réu. Contudo, não foram revelados na denúncia e ou mesmo reconhecidos na pronúncia e por essa razão pela qual deixo de valorar negativamente; as circunstâncias do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima) foram reconhecidos pelos jurados, servindo para qualificar o crime;
as consequências do crime são graves a espécie, pois a vítima deixa um filho de um ano de idade a época dos fatos, que chora até hoje a perda do pai. A criança se chama Pedro Henrique e está privada da presença paterna, foi ceifado seu herói. Outrossim, as testemunhas ouvidas neste plenário (ex-companheira e enteada) estão atemorizadas, não conseguem dormir, têm medo de viver em suas casas, mal ouvem um barulho diferente, tipo moto, e se assustam, valorando negativamente
; O comportamento da vítima em nada influenciou o crime, nada a valorar; a situação econômica do réu é de hipossuficiência”. (destacou-se)

Com relação à culpabilidade do agente, verifica-se que o insigne Magistrado valorou negativamente a circunstância judicial ao argumento de que o apelante agiu de maneira premeditada, além de apresentar um comportamento frio e indiferente.

Insta frisar que essa exasperação é autorizada ao Julgador nos casos em que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não se mostrem totalmente favoráveis ao Réu, como na espécie.

APELAÇÃO CRIMINAL. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. DISPENSABILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INGRESSO EM RESIDÊNCIA NO PERÍODO NOTURNO. ALEGAÇÃO DE TORTURA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONDER EM LIBERDADE. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO DA LEI Nº 11.343/2006. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USOS PERMITIDO E RESTRITO, ARTIGOS 14 E 16 DA LEI Nº 10.826/2003. RESISTÊNCIA A PRISÃO, ARTIGO 329 DO CP. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. APELO IMPROVIDO [...]
Havendo circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, deve a pena base ser fixada acima do mínimo legal, além disto, não restou demonstrada ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.
[...]. Apelo improvido. (TJES; APCr 0001073- 88.2017.8.08.0009; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 04/03/2020; DJES 09/03/2020). (Destaque nosso).

Nessa senda, a exacerbação da pena foi feita sem que isso afetasse a legalidade ou a justiça da dosimetria, tendo sido observado, com critério, todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela Doutrina e Jurisprudência.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça, acertada também foi a negativação dos antecedentes criminais, uma vez que o apelante ostenta condenação anterior, transitada em julgado.

No que tange as consequências do crime, ressaltou o nobre Magistrado que os familiares da vítima demonstraram terem experimentado um abalo psicológico intenso, aquém do normalmente observado em crimes dessa natureza, fato que justifica a negativação da referida circunstância.

Como se vê, apesar da argumentação expendida pela nobre Defesa, é de fácil constatação que a pena-base do apelante foi exasperada mediante fundamentação alicerçada em elementos concretos extraídos dos autos.

Não se pode olvidar, por fim, que
a presença de apenas uma circunstância judicial negativa já autoriza o magistrado a exasperar a pena-base, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:

PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo generalizar o instituto da ilegalidade. pena-base – fixação -
surgindo circunstância judicial negativa, possível é a fixação da pena-base acima do mínimo previsto para o tipo
, guardada a razoabilidade. (STF; HC 134.663; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 27/09/2018). (destacou-s
e)

D
essa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)